Tribunal: TJMT
Processo: 1026335-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026335-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), JOAO RICARDO HECK JUNG - CPF: 023.137.809-29 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu liminarmente a busca e apreensão de bens agrícolas (máquinas e implementos) em ação fundamentada em alienação fiduciária e suposto inadimplemento de Cédulas de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da constituição em mora do devedor fiduciante através de notificação extrajudicial realizada por cartório de títulos e documentos, que retornou com informação "notificação negativa", sem efetiva entrega ao destinatário, e se tal circunstância compromete os pressupostos da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

4. A notificação extrajudicial foi encaminhada precisamente ao endereço informado pelo próprio agravante no momento da contratação, tendo o cartório realizado três diligências em datas e horários distintos, cumprindo com rigor o requisito legal de tentativa de notificação.

5. A notificação via cartório extrajudicial representa instrumento dotado de maior solenidade e segurança jurídica, uma vez que realizada por oficial público investido de fé pública, que certifica as diligências efetuadas de forma circunstanciada.

6. A frustração da notificação por ausência do destinatário não desobriga o devedor do cumprimento de sua obrigação contratual, tampouco invalida a constituição em mora, sob pena de premiar a conduta de dificultar o recebimento de comunicações, em contrariedade ao princípio da boa-fé objetiva.

7. O agravante não comprovou ter comunicado eventual mudança de endereço à instituição financeira, incumbência que lhe competia por força do princípio da boa-fé objetiva e dos deveres anexos de cooperação e informação inerentes às relações contratuais.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual para constituição da mora, dispensando-se a prova do recebimento. 2. A notificação via cartório de títulos e documentos, com certificação das diligências realizadas, atende plenamente aos requisitos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. 3. A frustração da notificação por ausência do destinatário não invalida a constituição em mora, prevalecendo o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, §2o; CC/2002, art. 422; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132 (Recurso Repetitivo); STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1272430/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 06.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOAO RICARDO HECK JUNG
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá, na
Ação de Busca e Apreensão n. 1001195-07.2025.8.11.0111
, ajuizada por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
, que concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada, que deferiu liminarmente pedido de busca e apreensão de bens agrícolas (máquinas e implementos) com base em suposto inadimplemento contratual, é nula por ausência de constituição válida em mora. Sustenta que a notificação extrajudicial, condição indispensável para o manejo da ação fundada em alienação fiduciária, foi realizada apenas por cartório extrajudicial e devolvida sem êxito, sem qualquer diligência complementar por parte do agravado. Acrescenta que reside no mesmo endereço há anos, inexistindo justificativa plausível para o insucesso da comunicação.

Argumenta que a ausência de entrega da notificação extrajudicial, somada à ausência de tentativa via carta registrada com aviso de recebimento (AR) ou outro meio eficaz, compromete a validade da mora e, por conseguinte, da própria ação de busca e apreensão, conforme exige o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69 e interpretação do Tema 1132 do STJ. Aponta grave violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, especialmente diante da retirada liminar de bens essenciais à sua atividade profissional.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida e a restituição dos bens apreendidos à sua posse. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com reconhecimento da nulidade da liminar e extinção da ação originária, nos termos do art. 485, IV, do CPC, com a condenação do agravado ao pagamento das custas e demais encargos processuais.

Restou indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (id. 305298859).

Contrarrazões apresentadas em id. 310518869.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOAO RICARDO HECK JUNG
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá que concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A controvérsia central do presente agravo de instrumento consiste em aferir a validade da constituição em mora do devedor fiduciante, pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69.

O agravante sustenta, em síntese, que a notificação extrajudicial realizada pelo Cartório de Títulos e Documentos de Matupá/MT não seria apta a constituí-lo em mora, uma vez que retornou com a informação "notificação negativa", sem a efetiva entrega ao destinatário. Argumenta, ainda, que não houve envio por carta registrada com aviso de recebimento (AR) ou diligências complementares para sua efetiva cientificação.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, a notificação extrajudicial foi encaminhada precisamente ao endereço informado pelo próprio agravante no momento da contratação das Cédulas de Crédito Bancário ns. 611677, 599283 e 599282, qual seja: Avenida Herminio Ometto, n. 302, Centro, Matupá/MT, CEP 78.525-000.

A certidão emitida pelo Cartório de Títulos e Documentos de Matupá/MT evidencia que foram realizadas três diligências no endereço contratual, nas datas de 04/06/2025 (às 09h30min), 12/06/2025 (às 07h14min) e 03/07/2025 (às 14h08min), conforme comprovante juntado aos autos, tendo sido certificado que "
não foi possível localizar o notificado no endereço informado pelo notificante
".

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que: "
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Esta orientação jurisprudencial consolida a interpretação teleológica do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, que prevê como requisito para a constituição em mora o mero envio da notificação ao endereço contratual, afastando a exigência de efetivo recebimento pelo destinatário.

No caso em tela, a notificação extrajudicial foi encaminhada pelo agravado ao endereço constante do contrato, tendo o cartório realizado não apenas uma, mas três tentativas de localização do devedor, em datas e horários distintos, cumprindo com sobejo o requisito legal de tentativa de notificação.

Importante consignar que a notificação via cartório extrajudicial, longe de ser menos eficaz que a carta com aviso de recebimento, representa instrumento dotado de maior solenidade e segurança jurídica, uma vez que realizada por oficial público investido de fé pública, que certifica as diligências efetuadas de forma circunstanciada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2.
Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de
notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos
ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.
(...)”. (STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. 1. "
Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato
" (AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/03/2017), o que ocorreu no caso exame. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1272430 MS 2018/0075277-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2019 - destaquei).

Vale ressaltar que, nos termos da tese firmada no Tema 1.132 do STJ, a frustração da notificação por ausência do destinatário não desobriga o devedor do cumprimento de sua obrigação contratual, tampouco invalida a constituição em mora. Entendimento diverso premiaria a conduta de dificultar o recebimento de comunicações, em flagrante contrariedade ao princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais (art. 422 do Código Civil).

Não se pode olvidar, ademais, que o agravante não comprovou ter comunicado eventual mudança de endereço à instituição financeira, incumbência que lhe competia por força do princípio da boa-fé objetiva e dos deveres anexos de cooperação e informação, inerentes às relações contratuais contemporâneas.

Desta forma, presentes os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, como é o caso dos autos, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025